Tribunal: TJPA
Processo: 0005503-51.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005503-51.2019.8.14.0040

RECORRENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISARIO, ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA. DESPROVIMENTO.

1. A fundamentação da manutenção da prisão preventiva dos réus por ocasião da sentença de pronúncia foi matéria debatida e decidida em sede de habeas corpus já denegado pelo Colegiado.

2. O crime conexo não é tratado na sentença de pronúncia, afeita apenas aos crimes dolosos contra a vida.

3.
C
onsiderando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõe a submissão do réu a Júri Popular.

4.
Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do
motivo torpe e mediante emboscada

foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

5.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
GEFFERSON DE LIMA BELISARIO E ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas, pela prática de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 02.06.2019, por volta de 05:30h, os acusados, com a participação de uma menor adolescente, ceifaram a vida de Carlos Henrique Barbosa Silva. Consta dos autos que a polícia civil foi acionada após ser encontrado o cadáver da vítima, que possuía lesões na cabeça, escoriações nas mãos, ombros, tórax e rosto, sendo que a vítima estava com uma pulseira da casa de shows Boteco Universitário. Com base nisso, foi feito investigação e diante das imagens de câmeras de segurança constatou-se que a vítima saiu em direção aos fundos da casa de show em companhia da menor adolescente A. P. F. de S., mesmo local onde foi encontrado o corpo da vítima, e que ela teria sido morta pelos acusados, por suposta rixa entre facções criminosas, já que os acusados e a menor fariam parte do PCC e a vítima faria parte do Comando Vermelho, fatos confirmados por testemunhas. Por tal conduta, os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA.

Os Réus foram pronunciados, decisão contra a qual eles interpuseram o presente recurso,
protestando preliminarmente pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à decretação da prisão preventiva; pela reforma da sentença e necessidade de absolvição sumária em relação ao crime de corrupção de menor; sua impronúncia por insuficiência de provas, assim como a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º, do art. 121, do CP, pois não caracterizadas pelas provas produzidas. Por fim, requerem a revogação da prisão preventiva (ID 5175013).

Constam contrarrazões no ID 5175018.

A sentença de pronúncia foi mantida (ID 5175021).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5631139).

É o relatório.

VOTO

Os Recorrentes pleiteiam em seu recurso, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à decretação da prisão preventiva; pela reforma da sentença e necessidade de absolvição sumária em relação ao crime de corrupção de menor; sua impronúncia por insuficiência de provas, assim como a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º, do art. 121, do CP, pois não caracterizadas pelas provas produzidas. Por fim, requerem a revogação da prisão preventiva

Preliminarmente, alegam o Recorrentes que é nula a decisão de pronúncia no que tange à
fundamentação da manutenção da prisão preventiva
, bem como pedem a
revogação da prisão preventiva.
Ocorre que, além de não ser matéria afeita ao recurso em sentido estrito, a questão já foi esmiuçada pela Seção de Direito Penal por meio do julgamento do Habeas Corpus n.º 0806883-65.2020.8.14.0000, momento em que a ordem foi denegada.

Outrossim, o argumento seria de plano rechaçado, uma vez que pelo que consta do
decisum
houve a mínima fundamentação necessária para legitimar a constrição, senão vejamos:

“2.2. Da necessidade de manutenção da prisão dos acusados
A razão para a manutenção da prisão preventiva é a existência de fundamento para a
incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de
medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).
Como acima exposto, há prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria (CPP, art. 312, caput).
O crime atribuído aos acusados está previsto na modalidade dolosa e a pena máxima
privativa de liberdade em que é sancionado supera a 04 (quatro) anos (CP, art. 121, §2º, II e
IV c.c. art. 14, II, – CPP, art. 313, I).
Assim, a segregação cautelar dos indiciados é imprescindível para a garantia da ordem
pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:
a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi
violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está
materializada nos seguintes aspectos:
a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições
encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a
garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução
criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);
a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de homicídio duplamente
qualificada, onde os acusados teriam ceifado a vida da vítima, cuja causa da morte foi
provocada por: a) lesão encefálica – perda substância, b) traumatismo crânio fatal, c)
espancamento/esmagamento.
a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a
terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na
população local;
b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a
credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de
impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de
cometimento de infrações penais.
A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:
[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do
art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na
parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar
periculosidade do paciente [...]
[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as
circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na
comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem
como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o
delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada
criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem
pública [...]
Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da
culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva
se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
”.

No que tange à alegação de
nulidade por pronúncia dos Réus em relação ao crime de corrupção de menores
, também rechaço o alegado posto que a fase de pronúncia que o processo se encontra diz respeito aos crimes dolosos contra a vida e não ao crime conexo, ou seja, tecnicamente não há pronúncia pelo crime conexo, razão pela qual o feito só será sentenciado após a realização do julgamento pelo Plenário do Júri, momento em que o juiz presidente decidirá sobre a existência ou não do crime de corrupção de menor.

Em relação à
pronúncia pelo crime de homicídio
, primeiramente, cabe destacar que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz, para pronunciar o réu, se convencer da existência de
indícios
da materialidade e autoria do delito, sem adentrar no exame aprofundado das provas, já que tal função está adstrita aos jurados.

In casu
, a materialidade do crime está plenamente provada por meio do
documento de ID 5174994 – p. 2 e demais provas testemunhais e documentais, e
a autoria encontra indícios na prova testemunhal produzida nos autos, senão vejamos.

Os Recorrentes negaram o crime, e apontaram a adolescente como suposta autora.

Já as testemunhas ouvidas, relataram que a menor adolescente possuia relacionamento amoroso com o Réu Gefferson e que no dia da festa foi vista na companhia dos Réus. Ambos os Réus também foram vistos pelas imagens das câmeras de segurança se dirigindo ao local onde a vítima foi morta, sendo que eles disseram que foram lá somente para urinar.

Testemunhas também narraram o envolvimento dos Réus e da menor com facções criminosas, assim como a vítima, sendo este o suposto motivo do crime.

Desta forma, vê-se que há dúvida nos autos sobre o que realmente aconteceu no dia fatídico, pois os fatos estão nebulosos em relação ao momento da morte, já que os Réus negam a autoria, a menor adolescente não foi encontrada, e as testemunhas afirmam que viram os Réus no local do ilícito.

Ora, é notório que em qualquer outro feito de procedimento comum, a
dúvida
, se existente, levaria à absolvição por insuficiência de provas, no entanto, nos processos relativos ao Júri, a
dúvida não beneficia o réu e sim a sociedade
, pelo que caberia ao Conselho de Sentença dirimi-la e definir o futuro dos acusados, e não a este Colegiado.

Assim, como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolver o réu.

Em razão disso, a tese de impronúncia só se legitima quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e, no presente caso, já foram apontados os indícios de autoria levados em consideração para a pronúncia dos Réus.

Analisando a sentença de pronúncia, atesta-se que ela encontra-se suficientemente fundamentada, posto que o magistrado apontou os elementos fáticos e jurídicos que o levaram a decidir pela submissão dos acusados à Juri Popular, e a jurisprudência majoritária só admite
a exclusão de qualificadora em sede de pronúncia
quando é
inconteste
sua inexistência, ou seja, quando é
latente
a impossibilidade de utilização, que não é o caso dos autos, já que os indícios levam ao fato provável da vítima ter sido atraída para o local do crime e morta sem chance de defesa.

Frise-se, não há como se acolher o pleito neste momento, posto que há no mínimo, nos presentes autos, dúvida a respeito de sua existência e qualquer dúvida a respeito desses fatos deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em face da competência privativa do Tribunal do Júri, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate,
pelo que a simples presença de indícios de autoria e materialidade já autorizam a submissão dos réus a Júri Popular, inclusive das qualificadoras, o que, se é discutível, devem ser apreciadas e decididas pelo Conselho de Sentença.

Os casos em que a jurisprudência autoriza a exclusão de qualificadoras nessa fase processual são aqueles em que não há dúvida a respeito da sua não caracterização, no qual não se encaixa o presente, pelos motivos acima expostos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 09/09/2021